Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0719111-93.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: JAVAN FELIX DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. VIGENTE À ÉPOCA. DECISÃO MANTIDA.
1. Quanto ao período 1995 e 2001, aplica-se o Código Civil de 1916, vigente na época. Portanto, o percentual era de 6% (seis por cento) ao ano, logo, 0,5% (meio por cento) ao mês.
2. O índice de correção monetária que deve incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública é o previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 e no art. 5o da Lei 11.960/09, não havendo suporte legal para afastá-los, principalmente sob o argumento de que o mencionado dispositivo legal foi declarado inconstitucional, pois se encontra em vigência.
3. Agravo conhecido e não provido.